Tribunal: STF
Processo: Rcl 56872
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de Reclamação ajuizada por Wilisvan Moura Strege, em face da Primeira Turma Recursal dos Juizados Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Amazonas, que ao condenar o reclamante pela prática dos crimes de injúria e difamação, teria descumprido a decisão proferida na ADI nº 1.127, às imunidades e prerrogativas dos advogados.



    Em síntese, narra a defesa que,



    “O Reclamante foi processado e condenado pelo crime de injuria e difamação, após exercer a sua defesa técnica, utilizando o seu direito de manifestação garantida pela Constituição Federal. O reclamante naquele momento não aceitou nenhum dos benéficos da lei 9099/95 alegando que não cometeu crime algum, pois possui prerrogativas em relação ao uso da palavra no exercício de sua função.”



    E prossegue,



    “Ora, no caso, o venerando acórdão da Turma Recursal violou o disposto no artigo 7.º, § 2.º, DA LEI N.º 8.906/94, pois proferiu um decreto condenatório sem observância do princípio constitucional da imunidade conferida ao advogado por suas opiniões e palavras no exercício de suas funções, bem como violou o entendimento firmado na ADIN 1.127 DF.”



    Por fim, assevera:



    “Por todo acima demonstrado, resta evidenciado o constrangimento ilegal, materializado pelo recebimento da Queixa crime e posteriormente pela reforma da sentença a quo que reconhecera a atipicidade da conduta, acórdão da 1ª Turma Recursal, tendo em vista que as condutas imputadas ao Reclamante são manifestamente atípicas, inexistindo justa causa para exercício da ação penal como fora reconhecido pelo juízo a quo..”



    Por tais razões, pede 



    “a) Que seja deferida a liminar, suspendendo os efeitos do acordão até o julgamento desta presente reclamação;



    b) que sejam requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestarás no prazo de cinco dias conforme artigo 157 RISTF; 



    c) a intimação do Ministério Público para oferecer parecer nos termos do artigo 16 da Lei nº 8.038/90; 



    d) julgue procedente a reclamação, cassando o acordão ora combatido nº 0001039-43.2017.8.04.4401, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal ADIN 1.127 DF, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.”



    É o relatório do essencial.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida, tendo em vista o suposto cometimento de crime de injúria e difamação por profissional da advocacia, em que se busca o reconhecimento da atipicidade das condutas.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 



    No retorno, à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente